Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADES MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada pleiteada em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. A agravante sustenta que a operadora do plano de saúde descredenciou unidades médicas onde realizava acompanhamento pré-natal, sem aviso prévio ou substituição adequada, impondo-lhe a necessidade de custeio antecipado das despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se houve descredenciamento unilateral das unidades médicas sem comunicação prévia à beneficiária e sem substituição equivalente; e (ii) se a imposição do regime de reembolso caracteriza descumprimento contratual ou abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei no 9.656/98 são aplicáveis aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. 4. As provas constantes dos autos indicam que houve suspensão da cobertura pelos hospitais inicialmente escolhidos, mas a operadora ofereceu alternativas credenciadas e manteve a opção de reembolso. 5. A controvérsia exige dilação probatória para verificação da regularidade da substituição dos prestadores de serviço e do cumprimento das exigências da ANS quanto à comunicação prévia e equivalência na substituição da rede assistencial. 6. A cognição sumária em agravo de instrumento não permite o aprofundamento probatório necessário para constatação de eventual abusividade contratual. 7. A ausência de elementos inequívocos sobre violação do dever de informação e de descontinuidade do tratamento inviabiliza a concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A substituição de unidades médicas em plano de saúde deve ser comunicada previamente ao beneficiário e observar critérios de equivalência estabelecidos pela ANS. 2. A análise sobre eventual descumprimento contratual ou abusividade exige dilação probatória, sendo incabível sua aferição em sede de agravo de instrumento.”